Tribunal: TJES
Processo: 5001743-24.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001743-24.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO FERREIRA SANTANA registrado(a) civilmente como BRUNO FERREIRA SANTANA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES) E NO ARTIGO 244-B, § 2º, DA LEI Nº 8.069/90, NA FORMA DO ARTIGO 29, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADA – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.
1. Em sede de
habeas corpus
é descabida a apreciação aprofundada de provas, razão pela qual as alegações de ausência de autoria e materialidade não merecem ser apreciadas. Precedentes. 2. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restou demonstrado nos autos, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes praticados, além da periculosidade social do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, diante do seu histórico penal, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução processual. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que “
[...] a medida cautelar restritiva da liberdade é necessária para a preservação da ordem pública quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). (STJ; AgRg-HC 812.166; Proc. 2023/0103142-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissatto; Julg. 06/02/2024; DJE 08/02/2024)
”. 4. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, do Código de Processo Penal, apresentam-se insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. O Supremo Tribunal Federal entende que a ausência de contemporaneidade do decreto preventivo “
[...] diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021).’ (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021). (RHC 148.680/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 22/10/2021)
”, razão pela qual mostra-se descabida a alegação defensiva de ausência de contemporaneidade do decreto preventivo. 6. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
BRUNO FERREIRA SANTANA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 7292219), que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 5000981-33.2024.8.08.0024, tendo em vista a suposta prática das condutas tipificadas no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (duas vezes), e no artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 29, do Código Penal.

Nesse contexto, aduzem os impetrantes acerca da ausência de contemporaneidade do decreto prisional, eis que “
[...], os fatos imputados ao Paciente, conforme narra a Denúncia, ocorreram no dia 29/01/2011, ou seja, há 13 (treze) anos, sendo que o Paciente somente foi denunciado pelo Ministério Público no dia 12/01/2024.
”.

Sustentam ainda, a ausência dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente. Por fim, diante das suas condições pessoais favoráveis, salientam que restaria evidenciada a necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 22 de março do corrente ano (id 7772706), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial dos ora impetrantes, não estou convencido das razões por eles expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Nessa senda, conforme já relatado, ao paciente foram imputadas a suposta prática das condutas descritas no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (duas vezes) e no artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 29, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Sobre a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria dos crimes sob apuração, saliento, ao contrário do delineado pelos impetrantes, que os elementos amealhados cumprem os requisitos necessários.

Nessa senda, cumpre destacar que é através da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração dos crimes que lhe foram imputados.

E mais, que em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ERRO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente. [...]. (STJ; AgRg-RHC 163.592; Proc. 2022/0107079-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022).

Ademais, urge salientar que “
[...]. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. [...]. (STJ; HC 340.302; Proc. 2015/0278754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 18/12/2015)
”.

Assim, evidente que tal situação se mostra suficiente para comprovar a presença os indícios mínimos de materialidade e autoria para demonstração dos requisitos delineados pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelos impetrantes, entendo que esse persiste para a garantia da ordem pública, bem como para aplicação da lei penal, como visto a partir do teor da decisão ora impugnada (id 7292222). Confira-se:

[...]

4. No que concerne à decretação da prisão preventiva dos denunciados formulada pelo Parquet, verificam-se dos autos presentes os requisitos e fundamentos necessários à sua decretação. Isso porque existem indícios suficientes de autoria/participação e prova da ocorrência do crime a pesarem sobre os acusados, uma vez que a prova acostada aos autos dá conta de que eles concorreram para a prática delitiva, tanto assim que a denúncia foi recebida.

Os fatos, ainda a serem apurados em sua completa extensão no curso da instrução, revelam que no dia 29 de janeiro de 2011, por volta das 17h30, no beco da creche “Pedro Feu Rosa”, bairro Bonfim, nesta Capital, as vítimas foram surpreendidas pela abordagem dos denunciados e seus comparsas, que, após desembarcarem do veículo que utilizavam, passaram a efetuar vários disparos de arma de fogo contra elas, acertando 3 (três) disparos em Wallace e 1 (um) disparo em Jhonatan. Os crimes somente não se consumaram por circunstâncias alheias a vontade dos denunciados, uma vez que as vítimas, embora alvejadas, lograram êxito na fuga e foram socorridas por populares, sendo posteriormente encaminhadas ao hospital, onde receberam tratamento médico eficaz.

Sobre a motivação do crime, extrai-se que decorreu de desentendimentos pretéritos entre os réus e a vítima Walace no contexto da guerra do tráfico de entorpecentes no Bairro Santo Antônio.

Pelo exposto, a forma de execução do crime demonstra que os acusados contam com personalidades desprovidas de sensibilidade moral, sem um mínimo de compaixão humana, não valorizando, destarte, o semelhante de forma a ser possível a convivência social, impondo-se, a custódia cautelar para preservação da ordem pública e da instrução processual.

E tal comportamento se torna mais grave quando se verifica que a instrução processual contraditória cognoscitiva, a qual sequer se iniciou, contará com a oitiva das vítimas e de testemunha ocular, sendo notório o temor delas de prestarem seus depoimentos em crimes dessa natureza, motivos pelos quais, diante das peculiaridades do caso concreto, necessária a aplicação da medida drástica da segregação cautelar para assegurar a lisura dos testigos.

Logo, está demonstrada a periculosidade concreta dos réus e o evidente risco de reiteração delitiva acaso sejam mantidos em liberdade, tanto mais quando se verifica que os acusados possuem condenação penal e/ou respondem por outras ações penais nesta Unidade Judiciária, a saber: o acusado Wlliam Vasconcellos Rosa, vulgo “Carioca”, possui condenação pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo e por dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação (autos nº 0010018-26.2015.8.08.0012), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (autos nº 0002542-03.2012.8.08.0024) e tráfico de drogas (0003022-15.2011.8.08.0024). Ademais, respondeu a ação penal pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal (autos nº0038137-63.2012.8.08.0024) e pelo crime de violação da suspensão ou da proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor (autos nº 0003688-11.2014.8.08.0024), tráfico de drogas e receptação (autos nº 0024939-81.2016.8.08.0035). Por sua vez, o acusado Bruno responde a ações penais pelo crime de homicídio qualificado consumado (autos nº 0028535-82.2011.8.08.0024) e homicídio qualificado tentado (autos nº 0027450-90.2013.8.08.0024), tendo sido pronunciado em ambos, estando os processos aguardando inclusão em pauta para julgamento. Ademais, respondeu a ação penal nº 0033305-21.2011.8.08.0024 em razão da prática de crimes contra a fauna.

Sendo assim, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados WILLIAM VASCONCELLOS ROSA, vulgo “Carioca” e BRUNO FERREIRA SANTANA, já qualificados nos autos, para conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal e em razão da extrema necessidade de preservação da ordem pública.

[...].

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
[...] a medida cautelar restritiva da liberdade é necessária para a preservação da ordem pública quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). (STJ; AgRg-HC 812.166; Proc. 2023/0103142-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissatto; Julg. 06/02/2024; DJE 08/02/2024)
”.

Dessa forma, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta dos supostos delitos praticados pelo ora paciente.

Sob outro enfoque, a despeito dos crimes terem sido praticado em 2011 e a prisão preventiva decretada em 2024, impende salientar que o excelso Supremo Tribunal Federal entende que a ausência de contemporaneidade do decreto preventivo “
[...] diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021).’ (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021). (RHC 148.680/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 22/10/2021)
”.

Em idêntica orientação:

[...] 7. De outro vértice, não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo. Conforme salientado pelo Tribunal a quo, “De fato, conforme entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, a contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da prisão e não ao momento da prática do fato ilícito. E, in casu, a prisão preventiva foi decretada tão logo apurados os indícios de autoria em desfavor do Paciente”. 8. Nesse sentido, “segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do Decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes” (RHC n. 137.591/MG, Relator Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021). [...]. (STJ; AgRg-RHC 180.111; Proc. 2023/0138158-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 07/06/2023).

Cumpre ainda ressaltar, que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que “
[...] as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (STJ; AgRg-HC 797.677; Proc. 2023/0014011-7; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 09/06/2023)
”.

Por fim, saliento que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. Nesse sentido:

[...] 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).
[...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 7891843.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)